Tribunal: TJSP
Processo: 1017730-92.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Descontos, em benefício previdenciário do autor, de valores relativos a contratos firmados por terceiro fraudador – Responsabilidade do banco réu apurada para responder pelo prejuízo causado – Valores descontados de forma ilegítima do autor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Descontos, em benefício previdenciário do autor, de valores relativos a contratos firmados por terceiro fraudador – Responsabilidade do banco réu apurada para responder pelo prejuízo causado – Valores descontados de forma ilegítima do autor demonstrados e que, portanto, devem ser restituídos – Dano moral – Caracterização – Dano in re ipsa - Indenização fixada em R$ 20.000,00 – Necessidade de redução para R$ 10.000,00, valor que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017730-
92.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, é apelado RUBENS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017730-92.2019.8.26.0405 - Osasco
2
VOTO No: 29875
APEL.No: 1017730-92.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : RUBENS DOS SANTOS
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Descontos, em
benefício previdenciário do autor, de valores relativos a
contratos firmados por terceiro fraudador Responsabilidade
do banco réu apurada para responder pelo prejuízo causado
Valores descontados de forma ilegítima do autor demonstrados
e que, portanto, devem ser restituídos
Dano moral

Caracterização Dano in re ipsa - Indenização fixada em R$
20.000,00 Necessidade de redução para R$ 10.000,00, valor
que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do
agente e concessão de lenitivo à vítima Sentença modificada
Recurso parcialmente provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 45/47, cujo relatório se adota, que julgou procedente
os pedidos formulados em ação declaratória c.c. repetição
de indébito e indenizatória, para o fim de: 1) deferir
antecipação dos efeitos da tutela para que seja oficiado ao
INSS para imediato cancelamento dos descontos no benefício
previdenciário do apelado alusivo aos empréstimos objeto da
demanda; b) declarar inexistente a relação jurídica e
qualquer débito relacionado aos contratos de mútuo no
810019709 e 810065872; 2) condenar o apelante a restituir
os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário auferido pelo apelado, acrescidos de
correção monetária desde as datas dos descontos e de juros
moratórios contados da citação; 3) condenar o apelante ao
pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$
20.000,00, com atualização monetária a partir da data da
sentença e juros de mora desde o evento danoso. Diante da
sucumbência, foi imputado ao apelante o ônus de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017730-92.2019.8.26.0405 - Osasco
3
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Afirma (fls. 50/63) que a decisão não pode
prevalecer, alegando, em suma, que não ficou comprovado nos
autos o dano material e moral alegados, ressaltando que sem
a necessária prova não há se falar na obrigação de o banco
indenizar, sob pena de haver verdadeiro enriquecimento sem
causa; que se o apelado tivesse suportado algum dano
haveria a necessidade de a culpa do apelante ter sido
demonstrada pelo recorrido, o que, porém, não ocorreu nos
autos; que eventual abalo de crédito causa apenas prejuízo
patrimonial, com redução dos negócios da vítima, não
implicando nenhum prejuízo moral; que, caso não seja este o
entendimento, o quantum indenizatório fixado é excessivo e
merece ser reduzido para, pelo menos, metade do valor
arbitrado.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 78/84),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo no
tocante à concessão da tutela antecipada e no duplo efeito
quanto ao mais (fls. 89), e o preparo está anotado (fls.
73/74).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 98).
É o relatório.
Antes do mais, cumpre consignar que resultou
irrecorrida a parte da r. sentença em que declarou a
inexistência da relação jurídica decorrente dos empréstimos
objeto da demanda (que o apelado alega não ter firmado), os
quais motivaram descontos indevidos todo mês em seu
benefício previdenciário.
Com efeito, o apelante não apresentou nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017730-92.2019.8.26.0405 - Osasco
4
impugnação específica no que se refere à ocorrência de
fraude na relação jurídica advinda das operações de crédito
em questão e à ausência de prova de contratação dos
empréstimos pelo apelado; ao contrário, o apelante, nesse
aspecto, limitou-se a alegar, de forma genérica, sobre a
ausência de comprovação de ato ilícito indenizável por ele
praticado e a tecer inócuas elucubrações sobre a
inexistência de sua culpa, mas sem apresentar qualquer
justificativa concreta capaz de modificar a decisão que
entendeu ter ficado configurada a sua responsabilidade
pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do
apelado em virtude do risco profissional inerente à sua
atividade de fornecedor de serviços.
Portanto, apenas deve ser examinado se a apelada
sofreu dano material e moral em decorrência dos contratos
de empréstimos oriundos de relação jurídica declarada
inexistente.
E a resposta é afirmativa.
Isso porque, em primeiro lugar, conforme os
extratos trazidos com a petição inicial, é evidente o
prejuízo material causado ao apelado em razão dos inúmeros
indevidos
descontos
mensais
em
seu
benefício
previdenciário, referente às parcelas dos empréstimos em
questão, que, como examinado pelo juízo de origem, não foi
provada a regularidade de suas contratações, de sorte que
não há se falar em ausência de prova do dano ora discutido.
De outro lado, também não se sustenta o argumento
de ser impossível manter-se a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral por falta de prova.
Assim é porque o apelado sofreu mensalmente
descontos, em seu benefício previdenciário, de valores de
razoável monta relativos a contratos firmados por terceiro
fraudador, comprometendo o seu orçamento doméstico, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017730-92.2019.8.26.0405 - Osasco
5
que se valer de processo judicial para impedir que novos
descontos fossem levados a efeito de forma ilegítima pelo
apelante.
Situação como a narrada nos autos é causa de dano
moral, diante da exasperação que injustificada e pífia
conduta causa, além de medo, tristeza e desencanto que tal
situação cria no espírito da pessoa que teve descontado
mensalmente de seu benefício previdenciário valores de
razoável monta para fazer frente às parcelas dos contratos
em questão sem a certeza de que seria restituído de tais
valores, notadamente em se tratando de um idoso, cuja
sensação de insegurança com relação ao presente e futuro,
pelo declínio natural das forças, é também notória.
E não se diga ser necessária a prova do dano, vez
que este se dá in re ipsa, ou seja, por força dos fatos
verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (CARLOS ALBERTO BITTAR, in “Reparação
Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais,
1993, p. 202).
Resta,
portanto,
verificar
se
o
valor
indenizatório arbitrado está adequado à situação criada.
A conduta do banco atingiu, de forma grave, o
estado de felicidade do apelado, que, como já dito, foi
compelido
a
pagar
prestações
relativas
a
mútuos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017730-92.2019.8.26.0405 - Osasco
6
reconhecidamente
não
contratados
por
ele,
empregando
montante considerável do seu benefício previdenciário para
tal finalidade, comprometendo o seu orçamento doméstico,
sem a certeza de que seria restituído de tais valores,
notadamente em se tratando de um idoso, cuja sensação de
insegurança com relação ao presente e futuro, pelo declínio
natural das forças, é também notória.
É de ser considerado, por outro lado, que a
indenização não se presta a enriquecer a vítima, mas
conceder-lhe um lenitivo e reprovar a conduta do agente.
Diante destas considerações, esta C. Câmara, em
casos semelhantes, entende que a quantia de R$ 10.000,00 é
mais adequada para conceder lenitivo ao apelado e sancionar
o apelante.
Fixa-se, portanto, o valor da indenização em R$
10.000,00, corrigidos a partir desta data (Súmula 362 do
STJ) e acrescida de juros de mora na forma estabelecida
pela r. sentença.
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de
se acolher parcialmente o recurso, apenas para que seja
reduzido o valor da indenização por dano moral, mantidos
todos os demais termos da r. sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator